Tribunal: TJSP
Processo: 1007033-30.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Suspensão do direito de dirigir – Alegada ausência de notificação – Pretensão de anulação do procedimento administrativo – Impossibilidade – Processo de suspensão instaurado há mais de cento e vinte dias antes da impetração – Inadequação do mandado de segurança – Falta de interesse de agir – Segurança denegada – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.